Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707771-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, no qual os impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília. Sustentam que a paciente foi denunciada em 01/10/2020 pela prática dos crimes previstos no art. 1o, inciso I e art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990 (supressão de tributo agravada por ocasionar grave dano à coletividade), além de associação criminosa, porque teria suprimido ICMS dos cofres do Distrito Federal e fraudado a fiscalização tributária, ao omitir operações tributáveis nos livros fiscais e inserir elementos inexatos em documento fiscal das empresas PROGRESSO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS, CABECEIRAS - COMERCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA e REMANSO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Afirmam, entretanto, que a paciente nunca foi intimada ou cobrada pelo fisco do DF sobre tributos em relação às empresas acima, não havendo justa causa para a ação penal, devendo ser trancado o processo. Sustentam que a ação penal somente pode ser iniciada após a constituição definitiva do crédito em desfavor de quem tenha causado prejuízo ao fisco, consoante Súmula no 24 do Supremo Tribunal Federal, e, conforme registram os elementos dos autos, não houve representação fiscal para os fins penais contra a paciente, a qual não possui dívida com o Distrito Federal, sendo que o lançamento tributário não a alcançou. Asseveram que os autos de infração foram lavrados em data posterior à elaboração dos relatórios, comprovando que o Distrito Federal isentou a paciente de responsabilidade sobre os débitos das pessoas jurídicas indicadas na denúncia e, assim, enquanto não houver lançamento definitivo atribuindo responsabilidade ao paciente, inexiste justa causa para a ação penal que tramita em seu desfavor (0732355-52.2020.8.07.0001), sendo a medida mais adequada o trancamento da ação penal. Adentram no mérito, mencionam o art. 135 do Código Tributário Nacional, sobre os responsáveis pelos créditos e dizem que a paciente nunca exerceu atividade de administração nas empresas indicadas pelo Ministério Público, nem foi sócia ou proprietária das referidas empresas. Discorrem sobre o processo administrativo tributário e os princípios que o norteiam e afirmam que a paciente nunca foi notificada, intimada ou citada em mencionadas empresas. Afirmam que, de acordo com as certidões da Junta Comercial do Distrito Federal, a paciente não guarda relação com os instrumentos constitutivos das empresas e não há documento arquivado mencionando o nome da paciente. Dizem que os fatos apurados são de 2009 e 2010 e há prescrição, porquanto o termo inicial desta é de 5 anos contados da data da prática do ilícito. Requerem, assim, o deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal e, no mérito a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que a paciente não é responsável por fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis nos livros fiscais e inserir elementos inexatos em documento fiscal das empresas PROGRESSO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS, CABECEIRAS - COMERCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA e REMANSO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Requerem o trancamento da ação penal proposta em seu desfavor, por ausência de justa causa, porquanto não é a responsável pelas empresas e nunca foi intimada de nenhuma dívida fiscal. Consoante análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, mormente a peça inaugural, é possível constatar que a decisão monocrática que a recebeu não se constitui em constrangimento ilegal, como passo a detalhar. Inicialmente, importante recordar que a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que a paciente não está limitada em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre esclarecer que, como se sabe, o trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é permitido em casos excepcionais, “justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do Ofendido” (Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 10a ed., revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 763). Ademais, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria. Não verifiquei nenhuma dessas hipóteses da leitura da peça inaugural. O Ministério Público, ao receber os autos, ofereceu denúncia contra a paciente, imputando-lhe as condutas delituosas de associação criminosa, em relação à empresa Progresso Grãos, no período de março de 2009 até 2020, juntamente com Hugo Alves Pimenta, Elian Rodrigues dos Santos Pimenta, Aguimar Augusto da Silva e André de Araújo Silva, porquanto “de forma livre e consciente, associaram-se com o fim específico de obter vantagem financeira ilícita, a partir do cometimento de crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e crimes tributários praticados”, sendo o corréu Hugo, seu pai, o mentor intelectual do esquema. Também lhe são atribuídos os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso envolvendo a empresa Progresso Grãos e a empresa Cabeceiras Alimentos, bem como crimes contra a ordem tributária envolvendo a empresa Progresso Grãos, no importe de mais de oitenta e sete milhões de reais, e envolvendo a empresa Cabeceiras Alimentos, em quase seis milhões de reais, todos com indicação dos créditos constituídos definitivos. A denúncia descreve pormenorizadamente os fatos e, ao final, imputa à paciente as condutas delituosas previstas no art. 1o, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, c/c o art. 71, do Código Penal (por quinze vezes – AI no 41.569/2012); pela prática de crimes contra a Ordem Tributária, nas sanções do art. 1o, inciso II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, c/c art. 71, ambos do Código Penal: por 12 vezes - AI n.o 18.105/2013); por 7 vezes - AI n.o 18.107/2013; por 7 vezes - AI n.o 16.994/2014; por 5 vezes - AI n.o 16.941/2014; pela prática de crimes de falsidade ideológica, nas sanções do art. 299 c/c art. 61, II, ‘b’, ambos do Código Penal (por 2 vezes, em relação às empresas PROGRESSO e CABECEIRAS); pela prática de crimes de uso de documento falso, nas sanções do art. 304 c/c art. 61, II, ‘b’ ambos do Código Penal (por 2 vezes – empresa PROGRESSO; 2 vezes – empresa CABECEIRAS); pela prática do crime de associação criminosa, nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal; todos em concurso material (art. 69 do Código Penal) – download – p. 1082. Ademais, foram juntados os autos de infração e o Relatório reservado da Coordenadoria de Inteligência Fiscal, além de outros documentos. . Com efeito, a denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos artigos 41, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo certo que, da leitura da peça inaugural denota-se que ela narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou o quanto possível as condutas imputadas à paciente, a qual fazia parte da administração das empresas. Desse modo, a descrição constante da peça inaugural permite que a paciente responda aos tipos penais pelos quais foi denunciada, possibilitando-lhe o exercício de sua defesa, consoante os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que a via estreita do habeas corpus não permite maiores incursões ao mérito. Embora não tenha sido juntada pelos impetrantes, consoante verifiquei no processo, o juízo de piso proferiu decisão pela qual afastou todas as alegações, dentre as quais a alegação de prescrição, com os seguintes fundamentos: "Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação. A Defesa de ELIAN RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA e ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA alega, em preliminar, a incompetência do juízo para processar e julgar o suposto crime de associação criminosa. No mérito, argumenta pela ausência de adequação típica e pugna pela absolvição sumária dos acusados (ID 79611398 e 79611440). KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS e HUGO ALVES PIMENTA, por sua vez, aduzem, preliminarmente, a inobservância da Súmula Vinculante 24 do STF, a incidência da prescrição e decadência, assim como a incompetência do juízo para processar e julgar eventual crime de associação criminosa. No mérito, propugnam pela ausência de adequação típica e excesso de execução (IDs 79611401 e 79611405). A Defesa de ANDRÉ e HUGO também postulam o levantamento de sequestro e desbloqueio dos bens. É o breve relatório. Passo a decidir. Em sede preliminar, a defesa dos denunciados sustenta não ter havido representação fiscal para fins penais, bem como destaca a existência de possíveis vícios no processo administrativo fiscal, além da ausência de lançamento definitivo do crédito tributário. O argumento de que o crédito tributário não foi devidamente constituído deve ser afastado, visto que, como se vê do Relatório Fiscal de ID73670977, o crédito tributário foi constituído nos dias 16/01/2014 e 06/02/2013. Destarte, não se pode falar em ofensa à Súmula vinculante n° 24, do Colendo Supremo Tribunal Federal, estando liquidada e declarada a dívida de valor relativa às condutas dos réus. Com relação a supostas irregularidades verificadas no processo administrativo fiscal, cabe lembrar que o Juízo Penal não é o foro competente para apreciar a alegação acerca dos referidos vícios. Observe-se que no caso o procedimento fiscal foi concluído. Quanto à arguição inerente à prescrição, considerando que a pena máxima cominada ao delito pelo qual os réus foram denunciados, previsto no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90, é de 5 (cinco) anos, o prazo prescricional a ser considerado, de acordo com o disposto no art. 109, III, do Código Penal, é de 12 (doze) anos. Observadas as datas de constituição dos créditos, não há que se falar na configuração do fenômeno prescricional. No que se refere à alegação de decadência do crédito tributário, trata-se de questão a ser analisada no âmbito do processo administrativo fiscal. Por outro lado, quanto à incompetência do juízo - em relação ao crime de associação criminosa - vale frisar que uma das finalidades da associação mencionada nos autos era a prática dos crimes tributários ora denunciados, que estariam relacionados a empresas constituídas no Distrito Federal. Constata-se, ademais, a existência de conexão objetiva entre os crimes de associação criminosa e os delitos contra a ordem tributária, nos termos do que dispõe o artigo 76, II, do Código de Processo Penal, o que justifica o processamento e julgamento conjunto das ações pertinentes a esses delitos. Passo ao exame do mérito. A adequação típica - em tese - no que tange à associação criminosa, encontra-se presente. Os réus devem responder pelo ilícito penal, uma vez que a conduta a eles imputada pode configurar o delito, máxime com a entrada em vigor da Lei 12.850/2013. É importante salientar a continuidade típico-normativa, sendo que apenas o nomen iuris e a quantidade de agentes, para fins de configuração, foram alterados. Os acusados também observam que a falsificação de documentos constitui crime meio para a prática de ilícitos penais tributários (crime fim). Da mesma forma, haveria indícios de que documentos foram falsificados para serem usados, pelo que se aplicaria o princípio da consunção. Vejamos. O princípio da consunção tem aplicação quando um dos crimes exsurge como um meio para a consecução de outro, sem natureza autônoma. No caso vertente, o documento supostamente falsificado teria sido utilizado pelos denunciados quando do registro na Junta Comercial e no cadastro fiscal do Distrito Federal. O emprego da documentação não se esgotaria no momento da sua apresentação nas repartições públicas, permanecendo consignado, podendo ser consultado por servidores públicos e por particulares que desejem negociar com a empresa. Produz efeitos até a sua retificação ou exclusão do banco de dados. Assim, tenho por insuficientes os argumentos trazidos pela Defesa dos denunciados, no que se refere ao declínio de competência para julgamento da causa, bem como para absolvê-los sumariamente por qualquer das incidências penais apontadas. Verifico, pois, que o presente caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual INDEFIRO a absolvição sumária. DESIGNE-SE data para a realização de audiência única para instrução e julgamento. Atente a Defesa para o fato de que este é o momento para indicar suas testemunhas; assim, caso haja necessidade de ouvir outra que não esteja arrolada na denúncia, o endereço deverá ser fornecido com antecedência hábil para permitir o cumprimento da diligência. Expeçam-se as diligências necessárias. Finalmente, no que pertine aos pedidos de levantamento do bloqueio da matrícula de bens imóveis, postulados por Hugo Alves e André de Araújo, em função do deferimento de medida cautelar de busca e apreensão/sequestro de bens no PJe no 0718451-62.2020.8.07.0001, entendo que mais uma vez não assiste razão às defesas. Vale ressaltar - de início - que o acolhimento da providência cautelar ocorreu na fase inquisitorial, haja vista que as investigações sugeriram a atuação de um grupo criminoso liderado por Hugo Alves Pimenta, o qual, segundo o MP, manipulava empresas a ele vinculadas, visando lesar os cofres do Distrito Federal, com supressão ou redução de tributos e utilizando interpostas pessoas na constituição de pessoas jurídicas. Concluído o IP, foi oferecida denúncia contra Hugo e Karla Kariny, em razão da suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa, e, em desfavor, de Elian, Aguimar Augusto e André, devido à suposta participação na associação criminosa. Consta na denúncia que os crimes ali denunciados causaram prejuízo ao erário e à sociedade de aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). A legislação penal prevê a possibilidade do exercício do poder geral de cautela no § 2o do art. 91 do Código Penal, para garantir ou minimizar a perda dos valores e bens em favor do erário. Na situação em apreço, o decisum que ordenou o bloqueio da matrícula dos imóveis e demais medidas cautelares foi proferido em 01/07/2020. A denúncia foi oferecida em 01/10/2020, ou seja, dentro do prazo previsto no Decreto-Lei 3.240/1941. De mais a mais, os requisitos exigidos para o deferimento da providência de natureza cautelar foram devidamente observados e explicitados. Eis o teor do ato decisório: "Segundo informam os elementos de investigação, os representados movimentaram quantias de dinheiro incompatíveis com as atividades formalmente por eles exercidas. De outra parte, a medida apresenta-se cabível para a preservação dos bens, possivelmente frutos do crime, impedindo a sua alienação e garantindo eventual reparação dos danos provocados. No cenário apresentado, compete transpor o lapso temporal decorrido desde o início da prática delituosa, em face do elevado prejuízo social levado a efeito contra o Estado, o que evidencia a urgência da constrição, ante a probabilidade de ocultação e dilapidação do patrimônio dos envolvidos." (ID: 66706887, autos n. 0718451- 62.2020.8.07.0001) –ID 81947513. Assim sendo, indefiro os pleitos. Intimem-se." Portanto, presentes os requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de ausência de justa causa para a ação penal, devendo ser anotado, ainda, que a alegação de prescrição foi afastada pelo juízo, e o mérito não pode ser analisado pela estreita via do habeas corpus, não havendo que se cogitar de trancamento da ação penal. Registre-se que verifiquei dos autos (0732355-52.2020.8.07.0001) que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 05/04/2021. Dessa forma, não há ilegalidade ou vício a ser sanado por meio da presente via. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021 13:02:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator